Tribunal: STF
Processo: ARE 1376933
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR ESTADUAL. PENSÃO. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS ASSENTADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE: ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO AÇÃO DECLARATÓRIA DE PENSÃO POR MORTE - PRELIMINARES CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E LEGITIMIDADE PASSIVA - AFASTADAS- PREVIDÊNCIA ESTADUAL - MÃE QUE DESEJA RECEBER PENSÃO POR MORTE DO FILHO - DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA - CUMULAÇÃO DE PENSÃO - PREVIDÊNCIA GERAL E PREVIDÊNCIA ESTADUAL -FONTES DE CUSTEIO DISTINTAS - POSSIBILIDADE - MULTA DE 1% DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS - AFASTADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS- RECURSO DE APELAÇÃO - PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO PROVIDO. 



    O juiz pode perfeitamente dispensar a produção de provas quando entender que o seu livre convencimento já se formou, autorizado que está pelas disposições contidas nos artigos 130 e 131 do Código de Processo Civil.



     Se a mãe do segurado dele dependia financeiramente, possui o direito de receber pensão por morte do filho falecido. 



    Não há vedação à cumulação da aposentadoria vinculada ao regime geral de previdência com a pensão por morte do regime próprio de previdência estadual, já que provenientes de fontes de custeio distintas.



    A circunstância da parte ser beneficiária da assistência judiciária gratuita não impede a sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais devem ser arbitrados, nos termos do § 4º do art. 20 do CPC.” (e-doc. 21).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 24).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, incs.XXXV,XXXVI, LIV, e LV; 24, inc. XII; 25; 40; 93, inc. IX; 194 e 195, caput e § 5º, da Constituição da República. Argui a nulidade do acórdão relativo aos embargos de declaração por negativa de prestação jurisdicional e falta de fundamentação. Sustenta a inexistência do direito à pensão deferida, porquanto expressamente excluída pela legislação de regência (e-docs. 29 e 30)



    É o relatório.



    Decido.



    4. Primeiramente, verifico que incide neste caso o Tema RG nº 660, pelo qual o Plenário desta Corte assentou que as hipóteses de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possuem, por si sós, repercussão geral, diante do que se torna inadmissível o recurso extraordinário. Isto é, a análise da questão de fundo debatida no acórdão recorrido necessita da observância de normas de caráter infraconstitucional aplicadas à hipótese.



    5. Da mesma forma, incabível o recurso extraordinário quanto à alegação de nulidade do acórdão relativo aos embargos de declaração, porquanto o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    6. Da leitura do acórdão constante no e-doc. 24, tem-se que a decisão nos embargos de declaração foi suficientemente fundamentada, não se configurando a mencionada nulidade.



    7. No mais, entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, decidindo a partir dos seguintes meandros: 



    “No caso, aplica-se as disposições contidas na Lei Estadual n. 3.150/2005: 



    "Art. 13. São beneficiários do MSPREV, na condição de dependente do segurado: 



    II - os pais; 



    § 1º A existência de dependente indicado em qualquer dos incisos deste artigo exclui do direito ao beneficio os indicados nos incisos subsequentes. 



    § 2º Comprovam a relação de dependência: 



    I - a certidão de casamento; 



    II - a existência de união estável; 



    III - certidão de nascimento; 



    IV - o decreto judicial de tutela, ainda que provisória. 



    § 3º A dependência econômica: 



    I - do cônjuge, companheira ou companheiro e filho não emancipado de qualquer condição, menor de dezoito anos ou inválido, é presumida; 



    II - do menor sob tutela do segurado é comprovada pela decisão judicial; 



    III - dos pais. na forma do regulamento do regime geral de previdência. 



    O artigo 16, § 4º, da Lei nº 8.213/91, que regula o regime geral de previdência, por sua vez, dispõe que: 



    "Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado: 



    II - os pais; 



    § 4º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada".



    Destarte, para que a apelante, Izabel Chadoski Aguiar, tenha direito ao beneficio que pleiteia - pensão por morte -, deve demonstrar indubitavelmente a sua dependência econômica do seu falecido filho.



    No caso, ao contrário do que concluiu a sentença atacada, as provas produzidas nos autos comprovam efetivamente a aludida dependência econômica, pois o seu filho era quem provia as despesas com remédios e alimentação, uma vez que a apelante é separada e possui como renda apenas a aposentadoria do INSS, no importe de um salário mínimo (f. 18-39). 



    Resta claro, portanto, que a autora, dependia economicamente do segurado, seu falecido filho, sendo-lhe devido, assim, o beneficio pretendido, nos exatos termos da supramencionada legislação estadual. A simples presunção de que a apelante é ou pode vir a ser beneficiária de pensão da previdência geral (INSS) não lhe retira o direito ao beneficio pretendido e, tampouco, evidencia a não necessidade dele. 



    Ressalte-se, ademais, que não há vedação à cumulação da aposentadoria por idade vinculada ao regime geral de previdência com a pensão por morte do regime próprio de previdência estadual, já que provenientes de fontes de custeio distintas.



    (...)



    Destarte, preenchidos os requisitos exigidos pela Lei nº 3.150/2005, inegável que a apelante faz jus à concessão do beneficio de pensão por morte, a contar da data do falecimento do seu filho, Flávio Aguiar (f. 52), acrescida de correção monetária pelo INPC e de juros de mora de 1 % ao mês a partir da citação.” (e-doc. 21; grifos acrescidos).



    8. Ao contrário do alegado no recurso extraordinário, o Colegiado a quo deixou expressamente consignado haver previsão legal disciplinando a concessão da pensão pleiteada. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    9. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação de honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, ante o disposto no art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de Justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator